Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONEXÃO PROBATÓRIA. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONVENIÊNCIA NA REUNIÃO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Considerando que na ação penal supostamente atrativa da conexão e prevenção já houve prolação de sentença, enquanto a outra, objeto do presente conflito de jurisdição, ainda está na fase inquisitorial, a reunião dos processos não traria benefícios à celeridade e à economia processual de atos. 1.2. Nesse cenário, a competência para apuração do fato deve ser firmada pela regra da territorialidade.

2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitante, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF.